Tribunal: TJDFT
Processo: 0744193-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO ADMINISTRATIVO. DEMARCAÇÃO DE LOTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE DA TERRACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Os recorrentes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, sustentam que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta demarcação errônea do lote pelo Distrito Federal e os prejuízos advindos da demolição da edificação.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55524795). O Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a suposta demarcação errônea foi efetuada pela TERRACAP, pessoa jurídica autônoma, situação que atrai a responsabilidade desta por eventuais danos causados aos recorrentes. Subsidiariamente, requer que a TERRACAP seja incluída no polo passivo, em face do litisconsórcio necessário. Sustenta que a pretensão está prescrita, uma vez que os autores tomaram conhecimento da demarcação do lote em 26/09/2017. Superadas as preliminares, requer a confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido apenas em relação à primeira recorrente, que demonstrou a sua hipossuficiência (ID 57426977). E embora o segundo recorrente não tenha comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 57724585), por força do litisconsórcio unitário, nos termos do artigo 1.005 do CPC, conheço do recurso em relação a ambos os recorrentes.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. 6.1. A TERRACAP foi instituída por autorização dada pela Lei no 5.861/72 e qualifica-se como empresa pública distrital que atua de forma exclusiva na execução de atividades imobiliárias de interesse do Distrito Federal, assim como na realização de obras e serviços de infraestrutura, de urbanização e edificação voltados ao desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal, sem regime concorrencial nem distribuição de lucros, conforme dispõe o seu estatuto social1. 6.2. Na condição de empresa pública prestadora de serviços públicos, a TERRACAP possui patrimônio próprio e personalidade jurídica distinta do Distrito Federal, de forma que o ente distrital possui responsabilidade subsidiária, na forma do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. 6.3. À luz da teoria da asserção, extrai-se dos documentos acostados à inicial que a suposta demarcação errônea do lote localizado em Samambaia foi feita pela TERRACAP (ID 55524770, pág. 1 a 3), mesma empresa pública que constatou que a obra foi realizada em área não edificável (ID 55524770, pág. 4).
7. Destarte, a empresa pública TERRACAP deve compor o polo passivo da presente ação, sob pena de prejuízo ao devido processo legal. Com efeito, trata-se de litisconsórcio passivo necessário, porquanto o Distrito Federal responde subsidiariamente pelos prejuízos causados pela empresa pública. No mesmo sentido: Acórdão 1681474, 07373872220228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar acolhida. Prejudicado o enfrentamento do mérito.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. Sentença desconstituída para a regular formação do litisconsórcio passivo necessário.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.